Tribunal: TJDFT
Processo: 0730950-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À ANÁLISE DA PROVA DA AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. DEVIDA APRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE POSSUIR MUNIÇÕES. CONFIGURAÇÃO DO VÍCIO. APREENSÃO DE 10 MUNIÇÕES CALIBRE 9MM EM CONTEXTO DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo – matérias impugnadas no recurso - ou do efeito translativo – temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício.
2. Expostas pelo colegiado as razões pelas quais decidiu condenar o embargante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição, mesmo diante da informação de que o quarto e o guarda-roupas onde os objetos ilícitos foram localizados eram compartilhados, não há que se falar em contradição.
3. Não merece acolhida, no caso concreto, a tese de atipicidade da conduta de posse irregular de munição. In casu, além da considerável quantidade de munições localizadas, 10 munições calibre 9mm, o réu é reincidente e o delito foi praticado no contexto de crime de tráfico de drogas, circunstâncias que, nos termos da jurisprudência, afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta e impede a incidência do princípio da insignificância.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para, suprindo a omissão quanto à apreciação da tese de atipicidade material da conduta de posse irregular de munição, não acolher o pedido de absolvição e confirmar integralmente o acórdão que deu provimento ao recurso do Ministério Público, condenando o embargante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/2006 e 12, caput, da Lei no. 10.826/2003, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, 01 (um) ano de detenção, em regime semiaberto, acrescidas de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa.